Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de embargos de terceiro, indeferindo pedido no sentido de que a compradora do imóvel cuja fraude à execução se pretende seja reconhecida, apresente documentos comprobatórios da alienação escriturada em cartório, como por exemplo: contrato particular de compra e venda; extratos bancários com a referida transação financeira de pagamento do imóvel e recibos de pagamento do referido imóvel. A Recorrente alega que o pleito foi indeferido sob o fundamento de que os documentos deveriam ter sido apresentados junto com a petição inicial; contudo, argumenta que como os documentos podem ser facilmente trazidos pela Agravada, deve ser aplicado à espécie o art. 373 do CPC. Requer a gratuidade recursal e que seja determinada a aplicação do art. 373 do CPC ao caso, a fim de determinar que a Recorrida produza as provas documentais indicadas. É o relatório. Defiro a gratuidade recursal. Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator